Tribunal: STF
Processo: ARE 1483857
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 14), interposto por Estado de São Paulo, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça (e. doc. 12), com fundamento na inexistência de contrariedade à Constituição Federal, bem como na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    O Recorrente sustenta que não pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais, tratando-se de "aspectos unicamente jurídicos (a possibilidade, ou não, de o depósito prioritário beneficiar o patrono do exequente na hipótese de apenas o percentual de honorários contratuais não ter sido cedido)." 



    No recurso extraordinário (e. doc. 08), alega-se violação dos artigos 100, §§8 e 13 e 103-A, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 47.



    Assevera que a jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República.



    Defende que "incorreu em erro o v. Acórdão, ao ressalvar o levantamento do valor depositado na parte referente a honorários de sucumbência, por considerar tal crédito distinto e autônomo em relação ao precatório, fundando-se em interpretação equivocada da Súmula Vinculante n. 47."



    Destaca o entendimento da Suprema Corte no sentido de que a Súmula vinculante n. 47 não se aplica aos honorários contratuais, uma vez que estes decorrem de relação jurídica alheia à Fazenda Pública.



    Ressalta, por fim, que "[A] decisão do Tribunal, portanto, violou o art. 100, §13, da CF, ao permitir que crédito superpreferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos, bem como à Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal."



    É o relatório. Decido.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (e. doc. 08, fls. 4-5):



    3.2. Repercussão Geral



    O caso em análise se refere à suposta autonomia de crédito de honorários contratuais em relação a precatório devido pela Fazenda Pública e à possibilidade de que tal crédito seja pago de maneira independente e inclusive antes do pagamento devido à parte credora.



    Assim, a repercussão geral fica evidenciada, pois há inequívoca repercussão jurídica, ante a criação de precedente jurisprudencial que gera risco de “efeito multiplicador”, pois a manutenção do acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza.



    Ademais, a matéria já foi objeto de recursos extraordinários semelhantes pelo STF, que reconheceu a repercussão geral e, apreciando a matéria, firmou o entendimento consolidado de que a jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da República [RE 1.035.724 AgR, rel. min. Edson Fachin, 2ª T, j. 11-9-2017, DJE 214 de 21-9-2017.].



    A matéria, portanto, transcende ao interesse das partes, já que envolve situação semelhante à de milhares de outros créditos submetidos ao regime de precatórios no país.



    Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os seguintes precedentes: ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; e RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski.



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional ou de que a jurisprudência da Corte Suprema é consolidada em determinada direção não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente